Tribunal: STF
Processo: RC 1268
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
1. CRIME DEFINIDO NO ART. 28 DO DECRETO-LEI N. 698-69.
QUESTIONAMENTO SOBRE A PROVA DO FATO TIPIFICADO NESSA REGRA.
ALEGAÇÃO DO RÉU AFASTADO PELO STF.
2. PENA QUANTIFICADA SEM OBSERVANCIA DO QUE DETERMINA O ART. 69,
CAPUT, DO C.PENAL MILITAR. SUA REDUÇÃO A QUANTIDADE JUSTA.
3. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE PELO STF.